Tribunal: STF
Processo: ARE 1344804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III; 3º, incisos I e III; 5º, incisos XXXVI e LV; 6º; 7º, inciso XXXIII; 93, inciso IX; e 201 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 7º, inciso XXXIII, e 201, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    1. Do tempo rural (01/11/1975 a 08/04/1979):
    A respeito do tema controvertido, não se ignora que a jurisprudência já validou a possibilidade de reconhecimento do labor campesino desempenhado pelo menor de 12 anos. Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    No caso, contudo, em atenção às provas juntadas aos autos, entendo que não há evidências de que o labor prestado pela parte autora no período de 01/11/1975 a 08/04/1979, quando tinha entre 08 e 12 anos de idade, era mesmo indispensável para a subsistência do núcleo familiar. Por mais que se admita a tese de que a parte autora acompanhava os familiares nas lides campesinas, é pouco crível que a força física de uma criança de tão pouca idade fosse determinante para o grupo, sendo mais provável que a atividade fosse realizada a título de auxílio e aprendizagem.
    Com efeito, o reconhecimento do tempo de serviço desempenhado por crianças antes dos 12 anos de idade é situação excepcional, relacionada à indevida exploração do trabalho infantil em detrimento do desenvolvimento do menor. No caso dos autos, contudo, não há qualquer indicativo de que o grupo familiar vivia em situação financeira precária a ponto de depender da força de trabalho de uma criança para fins de subsistência.
    Acrescento que não há que se falar em cerceamento de defesa nas hipóteses em que eventual prova testemunhal não seria capaz de alterar as conclusões do magistrado, como se verifica no caso dos autos, em que o contexto fático evidenciado pela prova documental é desfavorável à tese autoral.
    Assim, não há como reconhecer-lhe o tempo de serviço rural em regime de economia familiar no período postulado.
    2. Do tempo especial:
    Da mesma forma, não vislumbro razões para o acolhimento da insurgência recursal em relação aos intervalos de 18/05/1998 a 04/03/2009.
    Quanto ao ponto, assim fundamentou o magistrado a quo:
    "Período laborado em FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA. - 18/05/1998 a 04/03/2009;
    O PPP juntado (1, procadm06, f. 36) informa que o autor laborou como pedreiro, havendo exposição ao ruído inferior a 80 dB, sendo assim incabível o reconhecimento da especialidade da atividade, conforme fundamentação supra.
    Cumpre destacar ainda que a atividade de pedreiro não é uma daquelas atividades de trabalho arroladas no Quadro anexo ao Decreto n. 53.831/64 e no Anexo II do Decreto n. 83.080/79, em que há uma presunção absoluta de insalubridade. Além disso, saliento que a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região posicionou-se no sentido de que a mera sujeição do trabalhador ao cimento não é suficiente para o enquadramento da atividade como especial, de acordo com a decisão que reproduzo a seguir:
    (...)
    No mesmo sentido, a Súmula 71 da Turma Nacional de Uniformização: "O mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários."
    Por considerar oportuno ao deslinde do presente feito, saliento que a atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho não reconhece a insalubridade da atividade profissional de pedreiro pelo mero contato com o cimento.
    (...)
    A sentença já enfrentou a controvérsia dos autos de forma precisa, motivo pelo qual adoto seus fundamentos em seus próprios termos como razões de decidir, sendo desnecessário qualquer acréscimo de fundamentação.
    Registro, por oportuno, que a tese defendida pelo autor, no recurso inominado, a respeito da possibilidade de consideração, para fins de reconhecimento da especialidade do labor, do critério de "picos de ruído" não possui qualquer relação com o caso dos autos, vez que o PPP relativo ao período controvertido não indica oscilação do ruído no ambiente de trabalho.
    Diante desse contexto, não havendo comprovação do contato com agentes nocivos nos termos da legislação previdenciária, também não deve ser acolhido o recurso da parte autora, no ponto.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente